Tribunal: TJDFT
Processo: 0707236-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIGITAIS. "FINTECHS". DESNECESSIDADE. SISBAJUD. INCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Por meio de cooperação entre o Banco Central do Brasil, o Conselho Nacional de Justiça e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, fora desenvolvido o Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD, disponível para utilização desde 08/09/2020, que contou com diversas inovações em relação ao BancenJud.
2. O Regulamento do Bacenjud 2.0 inclui como instituição participantes "outras instituições que vierem a ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)".
2.1. Segundo Resolução no 4.656/18 do CMN, as “fintechs” dependem de autorização do Bando Central do Brasil para funcionamento, incluindo-se, portanto, nas pesquisas do SISBACEN.
2.2. No mesmo sentido esclareceu o CNJ no documento "Sisbajud 2021, principais inovação e resultados".
3. Nesse contexto, quando já realizadas as buscas por ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, resta desnecessária a expedição de ofício às “Fintechs”, porquanto já abrangidas no referido ato. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.